Tribunal: STF
Processo: RE 78876
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
LICENCA-PREMIO: PAGAMENTO EM DINHEIRO. REVOGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE
TAL CONVERSAO. SERVIDORES DA CESP.
SEQUER TENDO SIDO POSTA A QUESTÃO SOB O ENFOQUE DA LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA, MAS RESUMINDO-SE ELA AO EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL
QUANTO A SER POSSIVEL REVOGAR A CONCESSÃO, ANTES EXISTENTE DE SER A
LICENCA-PREMIO CONVERTIDA EM DINHEIRO, EVITANDO-SE, ALIAS O
DESVIRTUAMENTO DAQUELA VANTAGEM, NÃO SE TORNA POSSIVEL O
EXTRAORDINÁRIO, ANTE A JURISPRUDÊNCIA QUE SE ESPELHA NO VERBETE DA
SÚMULA 280-STF.